Tribunal: CARF
Processo: 10768.001040/2003-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10768.001040/2003-10 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.649 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
12 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DEDUÇÃO DE TRIBUTO PAGOS NO EXTERIOR. CONTEXTOS
FÁTICOS
E
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. FUNDAMENTO INATACADO. Não se conhece de
recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático e legislativo distinto, concernente à
dedução de imposto incidente sobre rendimentos da investida no exterior, mas
pago no Brasil, e submetido a regramento específico para aproveitamento na
apuração do imposto devido sobre o lucro da investidora apurado no Brasil,
mormente se o acórdão recorrido também sustenta a negativa de
aproveitamento na ausência de provas suficientes do pagamento de tributos no
exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001040/2003-10
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.649 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.001040/2003-10

Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1101-
000.892, na sessão de 9 de maio de 2013, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2003
IRPJ. COMPENSAÇÃO COM IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR.
EXERCÍCIO 2003. APURAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS DE
OUTRAS ESPÉCIES
Não havendo imposto de renda devido no Brasil não há que se falar em aproveitamento
de crédito de imposto de renda pago no exterior. O imposto de renda devido no exterior,
quando escriturado em exercício cuja apuração resultou em prejuízo, não compõe saldo
negativo de IRPJ, portanto, não pode ser compensado com tributos de outra espécie.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIAS
LEGAIS.
Os documentos que comprovam o recolhimento do imposto de renda pago no exterior
devem guardar estrita consonância com o Contribuinte brasileiro, devem ser traduzidos
para o português e consularizados, em atenção ao disposto no §6o do artigo 129 e artigo
148, ambos da Lei n.o 6.015/1973.
MULTA. INCIDENCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE MORA. Impertinente é a
arguição da impossibilidade de incidência de juros de mora incidentes sobre de multa de
mora, haja vista não constar tal espécie de cobrança e sequer haver previsão legal neste
sentido.
O litígio decorreu de não-homologação de compensações declaradas com direito
creditório correspondente a retenções sofridas sob o código 1708 (R$ 60.783,97) e a saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2002, utilizado no valor de R$ 1.203.271,03, mas
formado por imposto de renda pago no exterior (R$ 1.203.271,03) e retenções na fonte (R$
6.219.488,35).
Com base no relatório elaborado em face de diligência fiscal para verificação dos
créditos (e-fls. 791/804) que, dentre outros aspectos: i) registrou a falta de comprovação de
elementos relativos ao imposto que teria sido pago na Argentina e na Colômbia; e ii) anotou a
impossibilidade de compensação do imposto retido sobre lucros no exterior em virtude de ter
apurado Lucro Real Negativo antes e após a adição dos Lucros, Rendimentos e Ganhos
Auferidos no Exterior (Lei 9.249/95, art. 26 e IN SRF no 213/2002), a autoridade fiscal inadmitiu
a dedução de imposto de renda pago no exterior e reconheceu direito creditório de R$ 55.829,22
correspondente às retenções na fonte confirmadas (e-fls. 856/859). Este crédito foi destinado à
homologação de parte das compensações, reconhecendo-se a homologação tácita de outra
parcela e declarando-se a não-homologação do remanescente (e-fls. 860/862).
A autoridade julgadora de 1a instância negou provimento à manifestação de
inconformidade (e-fls. 1093/1100). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao
recurso voluntário (e-fls. 1953/1967). O voto condutor do acórdão recorrido, antes de avaliar a
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.649 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.001040/2003-10

questão preliminar arguida pela Recorrente, que pretende ver reconhecidos os documentos que
comprovam o recolhimento do imposto de renda no exterior, refere a legislação de regência e
conclui que não havendo imposto de renda devido no Brasil não há que se falar em
aproveitamento de crédito de imposto de renda recolhido no exterior, pois não há valor
efetivamente devido a tal título. Traz em adição que a única hipótese legalmente admitida para
aproveitamento do crédito seria a não escrituração no exercício de 2003, quando foi apurado
prejuízo, e sua manutenção na parte B do LALUR, conforme preconiza o inciso III, do artigo
262, do RIR. E, subsidiariamente, antes da negativa de conhecimento à arguição de ilegalidade
dos juros de mora sobre a multa de ofício, traz consignado que:
Assim sendo, como foi dito no início deste voto, a admissão e legitimidade dos
documentos em língua estrangeira, assim como o reconhecimento do efetivo
recolhimento do tributo no exterior ficam prejudicadas, embora eu não possa deixar de
reconhecer que do relatório de fls. 676/688 se conclui que a Autoridade Fiscal analisou
os documentos apresentados, mesmo sendo estes redigidos em espanhol.
Não se trata, em absoluto, do reconhecimento dos documentos e consequente admissão
dos mesmos como prova legitima do crédito, posto que o ordenamento jurídico
brasileiro guarda em seu bojo orientações expressas sobre o tema, mas única e
exclusivamente do registro neste voto que entendo que a Contribuinte Recorrente gozou
de todos os seus direitos e garantias na medida que lhe foi assegurada a busca da
verdade material.
Quanto ao excesso de formalismo alegado pela Recorrente ao tratar da exigência de
tradução e consularização de documentos, cabe a esta Casa dar cumprimento a
legislação vigente, logo, os ditames do artigo 129, §6o e artigo 148, da Lei de Registros
Públicos devem ser aplicados, produzindo efeitos perante a União somente os
documentos de procedência estrangeira devidamente vertidos em vernáculo pátrio.
Outrossim, não consta dos autos qualquer documento que certifique a consularização
perante o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, através de seus consulados.
Documentos estrangeiros, para terem validade e serem reconhecidos no Brasil,
necessitam ser primeiramente consularizados em repartição Consular brasileira que
tenha jurisdição sobre o Departamento em que os mesmos foram emitidos ou expedidos.
Ainda sobre o reconhecimento dos documentos como prova do direito creditício, não
obstante todas as razões já expostas, constatei que o documento de fls. 376 é mera
declaração elaborada e assinada pela própria coligada da Recorrente, portanto, entendo
não possuir qualquer efeito probatório das retenções alegadas como efetuadas pelo fisco
Colombiano.
Por sua vez, o documento de fls. 343 menciona a retenção de valores de um “sujeto
retenido” cujo “domicilio e país de origen” está registrado nos Estados Unidos. Ao
consultar o contrato social da Recorrente não constatei qualquer relação com aquele
país, donde concluo que o documento em questão não logrou êxito em demonstrar que o
sujeito da retenção efetuada pelo Fisco Argentino é a Recorrente.
Com efeito, não demonstrado o vínculo entre o comprovante de recolhimento do tributo
no exterior e a Contribuinte Recorrente, esta não faria juz a compensação do imposto de
renda pago no exterior caso houvesse apurado lucro.
Por fim, inúmeros documentos juntados, além de não atenderem as exigências legais, no
que diz respeito a tradução e consularização, comprometem o juízo do mais
voluntarioso analista, pois são ilegíveis.
Portanto, quer pela impossibilidade em função da apuração de prejuízo, quer pela
ausência de documentos legítimos e comprobatórios do recolhimento do imposto de
renda no exterior, o direito creditório não deve ser reconhecido, tampouco a
compensação homologada.
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.649 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.001040/2003-10

Cientificada em 09/10/2014 (e-fls. 1971/1972), a Contribuinte interpôs recurso
especial em 24/10/2014 (e-fls. 1974/2004) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas
no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 2044/2050, do qual se extrai:
1 - Necessidade de apreciação pela autoridade julgadora da tradução juramentada
e consularizada de documentos escritos em língua estrangeira e que foram
apresentados após à impugnação.
[...]
Ante todas essas razões, NEGO SEGUIMENTO à matéria.
2 - Direito ao aproveitamento de crédito fiscal relativo a Imposto de Renda
recolhido o exterior sobre o lucro apurado pelas controladas, na situação em que
no Brasil houve saldo negativo do tributo.
A contribuinte procura demonstrar divergência alegando direito à compensação de
Imposto de Renda pago no exterior para compensar Imposto de Renda devido no Brasil.
Traz como paradigma o Acórdão no 1402-001.345, cuja ementa foi plasmada nos
seguintes termos:
Acórdão no 1402-001.345
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
TRIBUTO PAGO SOBRE LUCROS AUFERIDOS NO POR SUBSIDIÁRIA
EXTERIOR EFETIVAMENTE TRIBUTADOS NO BRASIL. POSSIBILIDADE
DE APROVEITAMENTO. o IRFonte pago no Brasil por subsidiárias
domiciliadas no exterior, é passível de compensação ou aproveitamento na
apuração do IRPJ da Controladora Brasileira, quando essa faz prova da efetiva
adição dos lucros das subsidiárias na apuração devido no País.
Recurso Voluntário Provido.
Na decisão recorrida, foi negado o aproveitamento de direito creditório decorrente do
recolhimento de Imposto de Renda no exterior, em razão de ter ocorrido saldo negativo
de Imposto de Renda no Brasil para o período em exame. Considerou-se que não houve
o fato gerador do tributo, o que impediria o aproveitamento pleiteado.
De outro modo, no paradigma foi permitida compensação/aproveitamento de IRPJ pago
no exterior, mesmo havendo prejuízo no Brasil, sob o entendimento de que não há
qualquer disposição legal no sentido de que em havendo prejuízo não poderia haver o
aproveitamento desse crédito.
Entendo, diante de tais fatos, que o julgado paradigma atende a divergência.
DOU SEGUIMENTO ao recurso nessa parte.
3 - Ilegalidade da cobrança dos juros sobre a multa.
[...]
Por essa razão, NEGO SEGUIMENTO ao recurso quanto a esse item. (destaques do
original)
O seguimento parcial foi confirmado no despacho de reexame às e-fls. 2051/2052.
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que no ano-
calendário de 2002 se submeteu ao recolhimento do Imposto de Renda no exterior em razão de
operações na Colômbia e na Argentina, fazendo jus à compensação no Brasil desses impostos,
no valor total de R$ 1.203.271,02, e destinando o saldo negativo de IRPJ do período a
compensações declaradas em 11/10/2006. A análise fiscal da compensação concluiu que não
haveria liquidez e certeza do valor deduzido, e em manifestação de inconformidade a
Contribuinte apresentou Declarações de Renda das suas controladas no exterior, bem como os
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.649 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.001040/2003-10

comprovantes do recolhimento do Imposto de Renda no exterior. Porém, negou-se a apreciação
destes documentos uma vez que foram apresentados em língua estrangeira sem a
correspondente tradução juramentada, apesar de depois da manifestação de inconformidade ter
sido apresentada tradução juramentada e consularizada de toda a documentação, que não foi
examinada.
Com a negativa de provimento ao recurso voluntário, a Contribuinte aborda no
recurso especial a apresentação da tradução juramentada e consularizada dos documentos que
se encontram em língua estrangeira, para demonstrar que seu entendimento está em consonância
com a jurisprudência deste Conselho, e em conformidade com os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72.
Na sequência, aborda os requisitos a serem cumpridos pelas empresas para
aproveitamento do imposto de renda recolhido no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos
de capital, referindo a exigência do art. 25, §2o, inciso II da Lei no 9.249/95, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, de cômputo no lucro real de lucros, rendimentos e
ganhos auferidos no exterior, sendo que os lucros correspondente à proporção da participação
acionária da matriz ou controladora. Para impedir a bitributação destes valores, o art. 26 da Lei
no 9.249/95 prevê a possibilidade do contribuinte compensar o imposto de renda pago no
exterior até o limite do Imposto de Renda devido no Brasil, e isto desde que comprovado: (i) o
recolhimento do Imposto de Renda no exterior e (ii) o oferecimento à tributação, no Brasil, dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior pelas suas controladas.
A negativa de provimento ao recurso voluntário, assim, divergiria do que
assentado no paradigma no 1402-001.345, que reconheceu o direito a compensação de IR pago
no exterior com o IR devido no Brasil, referindo os dispositivos anteriores que, por
estabelecerem, por consequência, ser o limite do crédito do IRRF o imposto incidente no Brasil,
o mesmo racional aplica-se, mas não podendo perder de vista, no caso, o fato de que o tributo
que se pretende compensar foi pago no Brasil, considerando irrelevante a apuração de lucro real
positivo no período para assegurar o direito ao crédito do IRRF incidente sobre a remessa de
valores a filiais localizadas em países com tributação favorecida.
Apresenta quadro de demonstração analítica da divergência jurisprudencial,
destacando que no caso paradigma foi reconhecido o direito à compensação do IR pago no
exterior, enquanto no acórdão recorrido foi negado o direito à Recorrente.
Na sequência, passa a demonstrar a liquidez e certeza dos créditos fiscais
utilizados na compensação ora em discussão, mediante (i) a comprovação dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos pelas suas controladas Colombianas (Liquid
Carbonic de Colombiana – LCC e Oxigenos de Colombia – Oxicol); (ii) a comprovação do
recolhimento do Imposto de Renda devido na Colômbia e (ii) o oferecimento à tributação, no
Brasil, dos lucros, rendimentos e ganhos de Capital apurados pelas referidas controladas.
Refere os documentos presentes nos autos para esta comprovação, expondo seu conteúdo,
destacando o direito à compensação de R$ 183.335,79 do imposto recolhido na Colômbia pela
controlada LCC, e de R$ 105.381,26 referente à investida Oxicol. Expõe a forma de
oferecimento à tributação dos lucros auferidos por tais controladas, e adiciona referências a
crédito de R$ 662.943,93 relativo a imposto de renda retido na Colômbia em virtude dos
dividendos distribuídos pela controlada Líquido Carbonico Colombiana – LCC, apontando que
os dividendos recebidos foram oferecidos à tributação no Brasil e esclarecendo que a dedução a
R$ 662.943,82 foi limitada ao montante correspondente ao valor do IR devido no Brasil sobre os
dividendos distribuídos.
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.649 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.001040/2003-10

Expõe, ainda, o crédito fiscal, no valor de R$ 251.610,03, relativo ao imposto de
renda recolhido na Argentina face aos serviços prestados à Praxair Argentina S/A, no valor de
R$ 1.006.440,11. O imposto de renda foi retido pela tomadora dos serviços, e a receita
decorrente dos serviços prestados foi oferecido à tributação no Brasil e na Argentina, e assim
estaria caracterizada a hipótese do Artigo XXIII do acordo para evitar dupla tributação firmado
entre Brasil e Argentina, e que permite a compensação do imposto recolhido na Argentina até o
limite o imposto devido no Brasil, razão pela qual o aproveitamento foi limitado a R$
158.630,64, equivalente a 25% dos rendimentos auferidos na Argentina.
Ao final de cada grupo de créditos, arremata consignado que:
[...]
Diante do exposto, resta comprovada a liquidez e a certeza do crédito fiscal, no valor de
R$ 288.717,05, utilizado na compensação ora em questão, que se refere ao Imposto de
Renda recolhido no exterior sobre os lucros apurados por empresas controladas.
[...]
Diante do exposto, resta comprovada a liquidez e a certeza do crédito fiscal, no valor de
R$ 662.943,82, utilizado na compensação ora em questão, que se refere ao Imposto de
Renda retido no exterior em razão de dividendos pagos à Recorrente pela sua controlada
LCC.
[...]
No entanto, conforme já mencionado, considerando que a Recorrente apurou prejuízo
no ano-calendário 2002, referido valor foi incluído em sua respectiva DIPJ/2003 como
saldo negativo de Imposto de Renda para compensação com outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em exercício subsequentes.
Diante do exposto, resta comprovada a origem, a liquidez e a certeza do crédito fiscal
utilizado na DCOMP no 23129.79280.111006.1.3.02-5135 relativo ao IR retido na
Argentina sobre serviços prestados pela Recorrente à Praxair Argentina S/A, no valor de
R$ 158.630,64 (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro
centavos).
Ao final, aborda a ilegalidade da cobrança dos juros sobre a multa, matéria que
não teve seguimento.
Pede, ao final, que o recurso especial seja conhecido e provido a fim de que seja
reconhecido o crédito de saldo negativo de imposto de renda do ano-calendário 2002, e
consequentemente homologada a compensação levada a efeito pela Recorrente.
Os autos foram remetidos à PGFN em 22/02/2016 (e-fls. 2053), e retornaram em
07/03/2016 com contrarrazões (e-fls. 2054/2058) nas quais a PGFN afirma a improcedência das
alegações da Contribuinte, transcrevendo os termos do voto condutor do acórdão recorrido, no
qual se analisa a possibilidade de compensação/aproveitamento de IRPJ pago no exterior,
quando se constata a existência de prejuízo no Brasil. Requer, assim, que seja negado
provimento ao recurso especial.
Os autos foram sorteados para relatoria da ex-Conselheira Andréa Duek
Simantob, mas com sua dispensa promoveu-se novo sorteio.

Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.649 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.001040/2003-10

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Consoante relatado, o voto condutor do acórdão recorrido conclui, relativamente à
dedução de tributos pagos no exterior, que, quer pela impossibilidade em função da apuração de
prejuízo, quer pela ausência de documentos legítimos e comprobatórios do recolhimento do
imposto de renda no exterior, o direito creditório não deve ser reconhecido, tampouco a
compensação homologada.
Neste cenário, ao ser negado seguimento à matéria necessidade de apreciação
pela autoridade julgadora da tradução juramentada e consularizada de documentos escritos em
língua estrangeira e que foram apresentados após à impugnação, subsiste fundamento
autônomo como óbice à pretensão da Contribuinte de que seja reconhecido o crédito de saldo
negativo de imposto de renda do ano-calendário 2002, e consequentemente homologada a
compensação levada a efeito pela Recorrente, a evidenciar a inutilidade da apreciação do
recurso especial no ponto em que teve seguimento, consoante a a jurisprudência consolidada dos
Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
De toda a sorte, importa observar que nem mesmo a matéria que teve seguimento
em exame de admissibilidade poderia ser conhecida, dado não evidenciar dissídio
jurisprudencial.
A Contribuinte demonstrou a divergência jurisprudencial vislumbrada em face do
paradigma no 1402-001.345 referindo que, assim como no recorrido, teria sido pleiteada a
aplicação dos artigos 25 e 26 da Lei 9.249/95 e a consequente utilização do IR pago no exterior
para compensação do IR no Brasil, sendo que no paradigma foi reconhecida a aplicação desses
artigos e a consequente utilização do IR pago no exterior para compensação do IR devido no
Brasil, enquanto no recorrido não houve tal reconhecimento.
Contudo, o próprio excerto do voto condutor do paradigma, transcrito pela
Contribuinte, evidencia que não se tratava de IR pago no exterior no Acórdão no 1402-001.345:
Desse modo, tendo em vista que o artigo 9o, parágrafo único, da MP n° 2.158-35/01
determina a observância do artigo 26 da Lei n° 9.249/95, estabelecendo, por
conseqüência, ser o limite do crédito de IRRF o imposto incidente no Brasil, o mesmo
racional aplica-se, mas não podendo se perder de vista, no caso, o fato de que o
tributo que se pretende compensar foi pago no Brasil.
Portanto, independentemente de ter ou não a empresa, no caso o Recorrente, apurado
lucro real positivo no período, é assegurado o direito ao crédito do IRRF incidente sobre
a remessa de valores a filiais localizadas em países com tributação favorecida até o
limite do imposto incidente, e não até o limite do imposto pago no país. (destacou-se)
As circunstâncias específicas deste paradigma foram bem expostas pelo
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli ao negar conhecimento a recurso especial de sujeito
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.649 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.001040/2003-10

passivo no voto condutor do Acórdão no 9101-005.989, acompanhado à unanimidade por este
Colegiado1:
Além da fundamentação não atacada, a meu ver a própria demonstração da divergência
suscitada para a questão 2 não restou caracterizada, afinal a decisão trazida como
paradigma (Acórdão no 1402-001.345) não possui semelhança fático-jurídica com o
acórdão recorrido.
Com efeito, o julgado ora cotejado tratou de compensação de Saldo Negativo formado
por IR-Fonte pago no Brasil e incidente sobre remessas feitas pela contribuinte a título
de juros e ganhos em operações de swap para subsidiárias domiciliadas no exterior.
De acordo com o voto condutor desse precedente:
(...)
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório em face de saldo
negativo de recolhimentos do IRPJ (SNR), do ano-calendário de 2005.
Tal SNR-IRPJ tem origem na compensação de imposto de renda efetivamente
pago no Brasil sobre rendimentos auferidos por subsidiaria da contribuinte no
exterior.
O indeferimento do pleito em 1a instancia ocorreu sob os seguintes fundamentos
de mérito (verbis):
“(...)
A requerente alega que o não reconhecimento do crédito decorreu de
mero erro no preenchimento da DIPJ. Argumenta que, por um lapso
ocorrido na elaboração da ficha 12B da DIPJ 2006, declarou o IR Fonte
Exterior de R$17.839.382,24 juntamente com as retenções sofridas no
ano-calendário de 2005, de R$117.292,14, na linha 08 (Imposto de Renda
Retido na Fonte), quando, na verdade, o IR Fonte Exterior deveria ter sido
informado na linha 07 (Imposto Pago no Exterior s/ Lucros, Rendimentos
e Ganhos de Capital) dessa mesma ficha, conforme instruções de
preenchimento da DIPJ.
Argumenta que o indeferimento do crédito se deu por meio de cruzamento
eletrônico de informações constantes nos sistemas informatizados da
RFB, que apontou a inexistência de crédito decorrente de IR Fonte
Exterior em razão de a requerente ter-se equivocado no preenchimento da
DIPJ.
Alega que as retenções do imposto ocorreram por ocasião de remessas a
título de juros e rendimentos em operações de swap com destino às suas
filiais localizadas nas Ilhas Cayman e Ilhas Bahamas (Nassau).
A compensação pretendida pela requerente encontra-se prevista no art. 9o
da Medida Provisória no 2.158-35/2001, abaixo reproduzido:
MP no 2.158-35/2001:
“Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou
creditados à filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, não compensado em virtude de a
beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas disposições
do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com
o imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou
coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal,
controlada
ou
coligada,
que
contenham
os
referidos

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício)
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.649 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.001040/2003-10

rendimentos, forem computados na determinação do lucro real
da pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se
refere este artigo o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.” (destacamos)
(...)
No presente caso, a requerente não alegou e nem demonstrou que os
resultados das filiais localizadas nas Ilhas Cayman e nas Ilhas
Bahamas, contendo os juros e rendimentos auferidos nas operações
de swap, foram adicionados ao seu lucro real.
Além disso, no ano-base de 2005, a requerente apurou prejuízo fiscal.
Dessa forma, não havendo base tributável sujeita ao IRPJ, não há
que se falar em imposto incidente no País sobre os rendimentos
auferidos pelas filiais situadas no exterior, não sendo admissível a
utilização do IRRF em questão na composição de saldo negativo.
Portanto, deve ser mantida a decisão da autoridade a quo, manifestada no
Despacho Decisório no 912667697.
No recurso voluntário, a contribuinte, após tecer longo arrazoado acerca do
direito a compensação do tributo, apresenta provas da efetiva tributação dos
resultados auferidos pelas subsidiárias em comento. Vejamos:
(...)
No que tange as questões de prova verifico que estão absolutamente
comprovados nos autos, quais sejam:
1) O efetivo recolhimento do IR-Fonte sobre os pagamentos de juros (código
0481) e ganhos e operações de swap (código 5273), auferidos pelas subsidiárias
no exterior. Aliás, tais valores foram recolhidos pela própria contribuinte, bem
como contabilizados conforme documentos de fls. 228 a 1205, sendo que os
recolhimentos totalizaram R$17.839.382,24. Tais documentos já haviam sido
entregues em 22/11/2010, em atendimento à Intimação Deinf/SPO/Diort no
544/2010.
2) Os lucro auferidos com as subsidiárias no exterior, no montante de
R$ 99.730.566,29 (ano-calendário de 2005) foram tributados pela contribuinte,
conforme cópia da DIPJ às fls. 1394.
Quanto a esse valor observo que não se tratam de receitas e sim “Resultados
Líquidos”, ou seja, o IR pago no total de R$17.839.382,24 que é inferior aos
25% do tributo incidente no Brasil sobre tais valores.
Portanto é incorreto e estranhável o fundamento da decisão recorrida no sentido
de que a contribuinte não alegou e nem provou que os resultados com as
subsidiárias no exterior foram adicionados ao Lucro Real. Ora, a cópia dos
elementos da contabilidade estava nos autos e a DIPJ poderia ter sido acessada
pelas próprias autoridades julgadoras.
Quanto a interpretação de que o tributo pago no exterior não poderia ser
aproveitado em razão de a contribuinte ter apurado prejuízo fiscal, também se
equivoca a decisão recorrida.
Isso porque não há qualquer disposição legal nesse sentido, haja vista que o
resultado positivo obtido no exterior compôs a apuração do lucro real da
empresa.
Aliás, o tributo não poderia ser aproveitado apenas se a contribuinte não
obtivesse lucro no exterior, tanto é assim que a citada IN SRF n° 213/02, por
meio de seu artigo 14, §15°, regulando a ordinária situação do artigo 26 da Lei
9.430/1996, que trata de países que tributam a renda, assegura que, em situações
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.649 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.001040/2003-10

em que a empresa brasileira apure prejuízo fiscal, isto é, em que não há
pagamento do tributo no Brasil, o imposto pago no exterior pode ser utilizado em
períodos de apuração subsequentes:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos
de capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a
pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter
apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for
devido nos anos-calendário subseqüentes. (Grifei)'
Em verdade o que se verificou in casu foi uma completa absorção dos resultados
positivos auferidos no exterior pelo prejuízo das operações no Brasil. Tal fato
não pode impedir a compensação/aproveitamento do imposto pago sobre os
ganhos no exterior, retido e recolhido no Brasil, até porque implicou em redução
do montante do prejuízo fiscal que poderia ser objeto de compensação futura.
Aliás, a própria DIPJ/2006 (ano-calendário 2005) na sua ficha 12b (cópia à fl.
1399) indica que o imposto pago no exterior sobre os lucros efetivamente
tributados no Brasil, linha 07, podem compor eventual Saldo Negativo de
Recolhimentos do IRPJ.
Note-se, assim, que o Colegiado do paradigma entendeu que a contribuinte faria jus ao
cômputo de IR-Fonte pago no Brasil, ainda que relativo a rendimentos pagos ao
exterior, uma vez que restou comprovado que o lucro dos respectivos beneficiários
(subsidiárias) foram aqui tributados.
Ora, essa situação é oposta à da presente, onde o que se busca é o cômputo de alegado
IR pago no exterior (Argentina), mas cuja tributação dos rendimentos foi considerada
não comprovada.
Tratam-se, assim, de casos incomparáveis para a finalidade pretendida pela Recorrente e
que tiveram desfechos conflitantes não em função de um conflito interpretativo, mas
sim em função das distintas circunstâncias fáticas. (destaques do original)
Adicione-se que o paradigma no 1402-001.345 também tem em conta disposição
legal específica, versada no art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que não alcança as
circunstâncias fáticas nestes autos e determina a conclusão lá adotada, distinta do recorrido,
como já debatido neste Colegiado, no Acórdão no 9101-005.9572 no qual esta Conselheira
divergiu da orientação daquele decisório, nos termos do voto assim declarado:
Esta Conselheira divergiu do I. Relator e negou provimento ao recurso especial da
Contribuinte, endossando o entendimento assim expresso no voto vencedor do acórdão
recorrido no 1201-002.351:
1. Há legislação específica que rege a matéria, e que foi citada na análise Dossiê
10010.010787/0914-23, de 12/02/2015, págs. 29/32:
7. O Imposto de Renda incidente sobre operações realizadas com o
exterior é regulado pelo decreto n° 3000 de 1999, art. 395 e seguintes.
Permite que a pessoa jurídica possa compensar o Imposto de Renda, pago
no exterior sobre os lucros auferidos por suas filiais, sucursais,
controladas e coligadas e sobre os rendimentos, ganhos de capital e
receitas de prestação de serviço auferidos diretamente.

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e restaram vencidos na matéria os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob.
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.649 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.001040/2003-10

8. Excepcionalmente, admite também, que a pessoa jurídica possa
compensar o Imposto de Renda Retido na Fonte (Código 0481) no Brasil,
incidente sobre os pagos ou creditados a filial, sucursal, controlada ou
coligada que não tenha compensado o imposto em função de ser
domiciliada em país com tributação favorecida.
9. Vejamos o que dispõe o RIR/99 sobre o assunto:
Art.395.A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada
diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos,
ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249,
de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
§1oPara efeito de determinação do limite fixado no caput, o
imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços
auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de
1995, art. 26, §1o).
(...)
§8oO imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou
creditados a filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, não compensado em virtude de a
beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas disposições
do art245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o
lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os
resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que
contenham os referidos rendimentos, forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (Medida
Provisória no 1.807-2, de 25 de março de 1999, art. 9o).
10. A compensação somente poderá ser realizada quando se apurar lucro
real. Se o resultado for o de prejuízo o crédito deverá ser controlado na
parte "B" do LALUR para utilização futura (art. 14 da IN 213, de 2002).
(Grifou-se.)
2. Cite-se também a Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
por pessoa jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do
imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social
sobre o lucro líquido (CSLL), na forma da legislação específica,
observadas as disposições desta Instrução Normativa.
(...)
§ 4o Os lucros de que trata este artigo serão adicionados ao lucro líquido,
para determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa
jurídica no Brasil, integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou
proporcionalmente à sua participação no capital social, quando se tratar de
controlada ou coligada.
(...)
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(,,,)
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.649 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.001040/2003-10

§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada,
por controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos
valores de impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas,
filiais ou sucursais.
(...)
§ 7o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a
serem computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de
CSLL, serão considerados pelos seus valores antes de descontado o
tributo pago no país de origem.
(...)
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá
exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil,
sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na
apuração do lucro real.
(...)
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil,
poderá ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua
base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do
exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
3. De fato, no presente caso, consta da Ficha 09B Demonstração do Lucro Real,
a apuração de R$(-) 625.526.049,40 de Lucro Real, em cujo cômputo foram
incluídos, linha 07. Lucros Disponibilizados no Exterior de R$188.959.854,65.
4. Se não tivessem sido computados os Lucros Disponibilizados no Exterior, o
Lucro Real apurado pela matriz teria sido R$(-) 814.485.904,05 e a Ficha 12B
Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real resultaria exatamente conforme havia sido
preenchida pelo contribuinte na DIPJ original entregue e cujo crédito de Saldo
negativo de IRPJ foi reconhecido no Despacho Decisório:
Imposto sobre o Lucro Real

0,00
(-) IRRF

4.977.309,82
(-) IR Mensal Pago por Estimativa 36.244.259,12
(=) IRPJ a Pagar

(-) 41.221.568,94
5. A legislação citada que se transcreveu estabelece que o imposto pago no
exterior pode ser compensado com o imposto (e se sobrar, também com a CSLL)
devidos no Brasil, referentes aos lucros da filial no exterior.
6. Para tanto, soma-se ao lucro apurado no Brasil pela matriz, o lucro da filial,
apuram-se o IRPJ e a CSLL adicionais devidos (resultantes do lucro no exterior
adicionado) e se compensam estes valores até o limite do valor do imposto pago
no exterior; se o valor pago no exterior foi maior que o IRPJ e CSLL apurados,
o saldo que sobrou deve ser registrado na parte B do LALUR para ser utilizado
em anos seguintes.
7. No presente caso, como já se viu, o lucro real da matriz no Brasil foi de R$(-)
814.485.904,05; somado com o lucro da filial no exterior de R$188.959.854,65,
resultou o lucro real de R$(-) 625.526.049,40.
8. Portanto, mesmo incluído o lucro da filial, ainda se apurou prejuízo fiscal na
matriz no Brasil. Portanto, não resultaram IRPJ nem CSLL devidos, no ano-
calendário 2008, relativos ao lucro da filial no exterior; como não se apurou
IRPJ, nem CSLL, não há possibilidade de aproveitar o imposto pago no exterior
no ano 2008.
9. A IN SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, determina, neste caso, que o
imposto recolhido de R$14.294.329,50 seja registrado na parte B do LALUR,
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.649 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.001040/2003-10

para ser aproveitado na compensação em ano(s) subsequente(s), em que a
empresa apure lucro.
10. Não há autorização na legislação para que o imposto pago no exterior seja
utilizado para compensar outros débitos que não o IRPJ e a CSLL devidos sobre
os correspondentes lucros do exterior.
11. Por isso, estão corretos tanto o Despacho Decisório como o Acórdão
DRJ/RJO. (destaques do original)
A Contribuinte defende que a dedução de IRRF sobre rendimentos pagos a filial
domiciliada em país com tributação favorecida não se submete ao mesmo limite
estabelecido no art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, para dedução de imposto pago no
exterior sobre lucros lá auferidos. Em seu entendimento, a Instrução Normativa SRF no
213, de 2002, teria extrapolado o disposto em lei ao referir aquela limitação também
para dedução do IRRF recolhido no Brasil. O paradigma no 1402-001.345, de seu lado,
considera suficiente a redução do prejuízo fiscal do período, em razão do cômputo dos
lucros auferidos no exterior, para dedução do imposto retido e recolhido no Brasil,
inclusive porque tais prejuízos reduzidos poderiam ser objeto de compensação futura.
A maioria do Colegiado acompanhou o entendimento do I. Relator no sentido de que
apenas o direito de crédito ao imposto de renda incidente no exterior estaria limitado ao
valor do imposto e adicional incidentes, no Brasil, sobre os lucros, rendimentos ou
ganhos de capital auferidos no exterior. No caso, como o imposto, embora incidente
sobre resultados auferidos no exterior, é recolhido e pago no Brasil, o limite não se
aplicaria por inexistir o risco de restituição indireta de tributos pagos no exterior.
Ocorre que a possibilidade de dedução do IRRF retido e recolhido no Brasil sobre
rendimentos auferidos no exterior está prevista na Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, nos seguintes termos:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado
nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com
o imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham
os referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este
artigo o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
(negrejou-se)
Referido dispositivo estabelece, em seu caput um procedimento de comprovação
simplificada do imposto incidente sobre lucros auferidos no exterior: como a
beneficiária do rendimento está situada em país de tributação favorecida, que
possivelmente não praticará incidência tributária sobre o rendimento por ela auferido, a
retenção promovida pela fonte pagadora no Brasil pode ser convertida em imposto pago
no exterior e deduzido na apuração do imposto devido pela fonte pagadora, determinado
mediante a necessária adição à sua base de cálculo daquele rendimento auferido no
exterior. Contudo, o parágrafo único daquele dispositivo remete ao disposto no art. 26
da Lei no 9.249/95, que assim dispõe acerca da compensação do imposto pago no
exterior:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.649 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.001040/2003-10

§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. (destacou-
se)
Considerando que o imposto foi retido e pago no Brasil, sem necessidade de
comprovação diferenciada ou de conversão em reais – tratados nos §§ 2o e 3o do
referido art. 26 – não há outra razão para a referência ao art. 26 senão no que se refere
ao seu caput e seu §1o, que impõem como limite para dedução do imposto incidente
sobre os rendimentos auferidos no exterior a incidência verificada, no Brasil, sobre os
mesmos rendimentos.
Assim, inexiste qualquer vício na aplicação da Instrução Normativa SRF no 213, de
2002, que assim dispõe:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo,
poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes.
(destacou-se)
Para além da necessária observância do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, por força do
parágrafo único do art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, importa observar
que a própria dicção do caput do art. 9o já traz limite ao direito de “compensação” (no
caso, dedução) do imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à
filial estrangeira com o imposto devido sobre o lucro real da matriz. Isto porque, para
que haja imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no
Brasil quando os resultados da filial, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil, é
indispensável que haja base imponível no período. Somente há imposto devido se
houver base de cálculo para aplicação da alíquota prevista. Se a apuração da matriz
resulta em prejuízo fiscal, como no presente caso, não há base imponível e não há
imposto devido. Logo, não há possibilidade de dedução do imposto incidente sobre os
rendimentos auferidos no exterior, ainda que retido e pago no Brasil.
Por tais razões, correta se mostra a limitação mantida no acórdão recorrido, razão pela
qual deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
(destaques do original)
A decisão do paradigma, portanto, é no sentido que a retenção sofrida e paga no
Brasil, na forma do art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35/2001, não se submete à limitação
do art. 26 da Lei no 9.249/95, ao passo que a decisão do recorrido afirma a necessária
observância deste limite em relação a tributos pagos no exterior.
Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.649 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.001040/2003-10

prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Assim, quer pela inutilidade do recurso especial, em razão do fundamento
autônomo subsistente para inadmissão da dedução do imposto pago no exterior, quer pelas
dessemelhanças fáticas entre os acórdãos comparados, quer por serem distintos os dispositivos
da legislação tributária interpretados nos acórdãos comparados, não há divergência
jurisprudencial a ser solucionada nesta instância especial.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 2074
DF CARF MF
Original